Tribunal: TJPA
Processo: 0809027-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809027-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: KLEBER ALVES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809027-75.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: LUCAS SÁ SOUZA- OAB/PA 20.187

PACIENTE: KLEBER ALVES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DENEGAÇÃO. UNÂNIME.

1)

Inexistência de situação excepcional que autorize a concessão de prisão
domiciliar.
Paciente recebe alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros medidas que estão sendo implementadas pela SEAP.

2) Interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o
tratamento
médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

3) Não comprovação da gravidade da doença alegada e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto em decorrência da mesma. Exames que não comprovam a necessidade de
tratamento
complexo, bem como não demonstração da impossibilidade de receber
tratamento
adequado no estabelecimento prisional. Doença que pode ser controlada mediante aderência às medicações prescritas e através do acompanhamento da SEAP.

4) Situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que se encontram segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos.

4)Não concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos. Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809027-75.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: LUCAS SÁ SOUZA- OAB/PA 20.187

PACIENTE: KLEBER ALVES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
KLEBER ALVES CARNEIRO
indicando como coator
a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém

Aduz o impetrante em resumo, que o paciente foi preso preventivamente em 20/03/2015, sendo condenado pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará a pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Sustenta que desde o ano de 2015, têm enfrentado sérios problemas de saúde, tendo em vista que fora agredido fisicamente dentro da casa penal, conforme relata o Boletim de Ocorrência nº 00076/2015.001569-9 (Id. 6117790).

Considerando o quadro de saúde do coacto, a Defesa técnica formulou pedido para a SUSIPE de repasse de informações médicas atualizadas. Em resposta ao requerimento nº 2019/560459, a SUSIPE encaminhou o Ofício nº 5071/2019 – GAB/DAB/SUSIPE, juntamente com o laudo médico (Id. 6117789).

O magistrado de primeiro grau determinou que a SEAP (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária) fizesse uma avaliação de saúde no paciente, a qual respondeu com três documentos: Ofício nº. 1306/2020-DAB/GAB/SEAP, de 24 de abril de 2020; laudo de lavra da médica ALESSANDRA COSTA CORRÊA; e memorando nº. 341/2020-CRCAN/SUSIPE de 16 de abril de 2020 (Id. 6117880).

Através de todos os documentos e esclarecimentos constantes nos autos, resta evidente que o coacto está acometido de doença grave (com piora considerável) sendo que o Estado estaria sendo ineficaz no simples ato de levá-lo às consultas e procedimentos de saúde, o que teria agravado seu quadro.

No entanto, na data de 06 de maio de 2020, o juízo da Vara de Execuções Penais teria indeferido o pedido de prisão domiciliar argumentando que a cautela domiciliar cabe nos casos previstos em lei, cabendo ao sistema penal adotar providências para evitar a propagação da COVID-19, que o coacto foi condenado por crime sexual e que haveria dificuldade nos procedimentos de saúde, mas não inviabilidade.

Após ouvido o Órgão Ministerial, ao analisar as circunstâncias factuais e verificar o preenchimento dos requisitos determinados pela lei, o Relator Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, em 06/05/2021, emitiu voto favorável à concessão de prisão domiciliar pelo prazo de três meses, que foi seguido pelos demais membros da Turma à unanimidade.

O paciente foi avaliado para o médico da SEAP, o qual descreveu o seu quadro clínico e concluiu que, diante do quadro de dor crônica decorrente de doença degenerativa na coluna, há a necessidade de acompanhamento por equipe multiprofissional.

Diante da permanência do quadro de saúde grave apresentado, além da necessidade na continuidade do tratamento e da impossibilidade comprovada do Sistema Penal em fornecer os procedimentos prescritos, foi requerido ao Juízo da Vara de Execuções Penais a renovação da prisão domiciliar por 03 (três) meses, com determinação de retirada temporária da tornozeleira eletrônica por ocasião da realização do exame de ressonância magnética.

Todavia, o Juízo de 1° grau indeferiu o pedido, alegando que não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira impunidade penal. No entanto, autorizou permissão de saída do coacto em apenas duas vezes por mês, ao tempo em que autorizou a transferência para unidade prisional que melhor atendesse suas circunstâncias de saúde.

Na data de 07/08/2021, o paciente se apresentou ao Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves para se recolher ao cárcere e assim permanece até a presente data.

Pede ao final, a concessão da ordem em definitivo para que seja concedido ao coacto prisão domiciliar por 120 (cento e vinte) dias.

As informações foram prestadas
pela autoridade coatora na data de 01/09/2021 (Id. 6196065), conforme transcrita:

“(...)

Processo em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 25.05.2018. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 27anos, 02meses e 10 dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática dos crimes relacionados a pedofilia, tipificados no Art. 241-A e 241-B, da Lei 8069/90 - Estatuto da criança, assim como o crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal. Atualmente se encontra em regime fechado.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP. Inobstante este Juízo tenha indeferido o pedido de prisão domiciliar, autorizou a permissão de saída. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. (...) Respeitosamente, Belém, 30 de agosto de 2021. DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO Juiz de Direito”

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do remédio constitucional e pela sua concessão.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

A pretensão deduzida no presente Habeas Corpus é a concessão de prisão domiciliar, alegando que o coacto é portador de doença crônica grave, necessitando de cuidados médicos específicos, indisponíveis na casa penal em que se encontra custodiado.

A Lei de Execução Penal, em seu Art. 117, II, somente admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto realizada pela jurisprudência, deve se dar restritivamente ou seja, limitada àqueles que apresentam comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

Da análise dos autos, verifico que a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto em decorrência da mesma, trazendo aos autos exames que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas, bem como não ficou demonstrada a impossibilidade de tratamento através da casa penal em que se encontra custodiado.

Destaco ainda que o Laudo Médico emitido pela SEAP em 15/04/2020 (Id. 6117880), afirma que apesar de os tratamentos indicados por profissional particular não estarem disponíveis na unidade prisional em que se encontra custodiado, podem ser solicitadas saídas para a realização dos procedimentos com recurso particular.

Verifico também que no Laudo Médico da SEAP, a unidade prisional possui equipe multidisciplinar, com atendimento profissional regular semanalmente, bem como serviço de enfermagem e de técnico especializados diariamente, conforme documento de Id. 6117880.

Tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que se encontram segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por crime de estupro de vulnerável.

Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê:

“EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 14, II, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. HIPÓTESES DO ART. 302 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. RELAXAMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA À REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ESTADO GRAVE DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(2016.02770338-06, 162.165, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-11, Publicado em 2016-07-14)”

Ademais, não restou demonstrado, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o eventual tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de tratamento.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7.
Habeas corpus denegado
" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos no

Por tais razões, com a devida vênia do parecer ministerial, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, inviável é a concessão da ordem, pelo que a
DENEGO.

É como
voto
.

Belém __ de novembro de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 22/11/2021